Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DELAÇÃO EXTRAJUDICAL DE ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO FATO. ELEMENTO DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. TESTEMUNHO POLICIAL. RELATO DE TERCEIRO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A delação extrajudicial feita por adolescente envolvido no fato e não ratificada em juízo configura mero elemento de informação, o qual até viabiliza a instauração da persecução penal, mas nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP.
2. O testemunho de policial que se restringe a narrar o que o adolescente declarou na delegacia de polícia, sem acrescentar qualquer fato ou indicar qualquer diligência policial que afirme a autoria do crime, configura relato de terceiro, o qual possui um valor tênue quando sopesado com o restante do lastro probatório, não sendo hábil a sustentar um decreto condenatório.
3. Existindo, essencialmente, elementos extrajudiciais nos autos, salvo o relato de terceiro (testemunho do policial em juízo), conclui-se não haver lastro probatório suficiente para embasar a condenação do réu, o que impõe, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e provido.